Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a possibilidade de penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos jurídicos e jurisprudenciais sobre a relativização da impenhorabilidade salarial, especialmente à luz do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.518.169.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive quanto à proteção constitucional do salário e à ausência de comprovação de que a penhora não comprometeria a subsistência do devedor.
5.A divergência quanto à tese jurídica adotada não configura omissão, mas inconformismo com o mérito da decisão.
6.Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A divergência quanto à tese jurídica adotada pelo acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes e aplica corretamente a legislação pertinente ao caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 9.656/98, art. 35-C; CDC, art. 54, § 4o; CC, arts. 421, 422, 757, 760 e 765. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC; TJDFT, Acórdão n. 972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, j. 05/10/2016.